Tribunal: TJDFT
Processo: 0745578-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO VIA SNE DENTRO DO PRAZO DO ART. 282, § 6o, DO CTB. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. OPÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO VIA SNE. OBRIGAÇÃO DE ACESSO DO CIDADÃO. ART. 5o DA RESOLUÇÃO 622 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PARA NOTIFICAÇÕES. PRAZO EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de infração de trânsito no YE02336538. Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de notificação. Aduz que as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares, como determina a legislação no art. 282, §4o do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a mera alegação de adesão do Recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE, não confere ao DETRAN a prerrogativa de se furtar de comprovar que realizou a notificação da infração através do respectivo sistema. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64532494 e ID 64532496. Contrarrazões apresentadas de ID 64532498.
3. Analisando o acervo probatório, verifica-se que no dia 17/05/2024, o requerente foi autuado por supostamente infringir o Código de Trânsito Brasileiro, resultando em uma multa de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e perda de 7 pontos na CNH. Durante a abordagem, foi solicitado um teste de alcoolemia sem o uso de bafômetro, mas com um aparelho de LEDs. O recorrente foi autuado por se recusar a realizar os procedimentos do artigo 165 do CTB, mas permaneceu no local, demonstrando estar em condições de dirigir, o que, segundo ele, torna a multa e a retenção do veículo injustificadas. Ele também alega que a autoridade não cumpriu todos os procedimentos necessários e que não recebeu qualquer notificação ou documento na ocasião. Por isso, solicitou a anulação do auto de infração.
4. Em primeiro lugar, é importante destacar o entendimento estabelecido pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
5. Salienta-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Outrossim, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
6. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
7. Ademais, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
8. No caso em tela, verifica-se pelos documentos colacionados nos autos (ID 64532489 - Pág. 3 e 7), que o recorrente possui o veículo registrado no Sistema de Notificações Eletrônicas. A teor do que dispõe o art. 5o da Resolução 622 do CONTRAN, ao cidadão que optar por receber notificações de autuação e penalidade via SNE, é atribuída a responsabilidade de, tanto manter os dados eletrônicos atualizados, como acessar o sistema com regularidade. Deste modo, ao analisar o documento acostado nos autos, resta-se comprovado pela data de adesão ao SNE, 18/09/2020, que o autor estava ciente da notificação de autuação que ocorreu na mesma data da abordagem, 17/05/2024, e que ainda havia prazo para apresentar defesa administrativa, sendo esta, 19/07/2024.
9. Além disso, na data em que a ação foi ajuizada, 29/05/2024, a notificação da penalidade ainda não havia ocorrido, restando prazo para que isso fosse feito. Deste modo, como o proprietário do veículo optou por receber notificações pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), não é necessário o envio de uma carta com aviso de recebimento. Em verdade, ao optar pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), os prazos para tomar conhecimento da infração, apresentar defesa ou recurso começam a contar a partir da data de registro no sistema.
10. Deste modo, uma vez que os documentos apresentados comprovam a ausência de indícios de violação dos prazos estabelecidos no art. 282, § 6o do Código de Trânsito Brasileiro para notificações, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.